Tribunal: STF
Processo: HC 251226
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alessandra Ferreira da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 962.932/MT do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 4).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Alega a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos, que se encontram desamparados, porquanto ambos os genitores estão segregados, o que demonstra a excepcionalidade do caso em tela. Destaca as condições pessoais favoráveis da paciente e o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.”



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a segregação cautelar foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 25-35, grifou-se):



    No caso em tela, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa está suficientemente demonstrada pelas apreensões realizadas, e os indícios de autoria são evidentes a partir das conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos. Ademais, a suposta associação dos investigados com uma facção criminosa de grande porte, como o ‘Comando Vermelho', e o volume de drogas e armas apreendidas, indicam o elevado risco de continuidade delitiva, caso os investigados permaneçam em liberdade.



    O periculum libertatis é igualmente claro, dado que os investigados demonstram uma estrutura organizada e distribuída em diversas funções, com grande capacidade de ação e influência na região de Primavera do Leste/MT. A prisão preventiva, nesse contexto, se justifica para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, além de evitar a destruição de provas e o risco à conveniência da instrução criminal, especialmente diante da complexidade da organização.



    (...)



    O relatório de investigação (ID 169091993) indica uma possível atuação de diversos investigados, descrevendo os papéis que podem estar sendo desempenhados por cada um dentro de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A seguir, apresentam-se os principais envolvidos e as funções que se inferem dos dados analisados:



    (...) 



    11. Alessandra Ferreira dos Santos · Papel: Compradora e revendedora de drogas. · Atuação: Alessandra é mencionada em várias transações financeiras relacionadas à compra de drogas. Ela adquire drogas de Camili e realiza os pagamentos via PIX, atuando também como revendedora na rede.



    Cada um dos investigados parece desempenhar um papel específico dentro da suposta rede criminosa, seja na logística, na distribuição de drogas, na coordenação das transações financeiras ou na lavagem de dinheiro. Há indícios de que essa estrutura organizada e hierarquizada demonstre a complexidade da possível associação criminosa, o que poderia justificar a adoção de medidas cautelares, como prisão preventiva e busca e apreensão, para apoiar as investigações e aprofundar a análise sobre a organização.



    Diante da análise dos elementos constantes nos autos e com base nos indícios que ligam os investigados à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, defiro o pedido de decretação da prisão preventiva de todos os investigados.



    Como mencionado anteriormente, a prisão preventiva se justifica pelos seguintes motivos: garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes e da alta probabilidade de reiteração delitiva; conveniência da instrução criminal, para evitar que os investigados interfiram nas investigações, destruição de provas ou influenciem testemunhas; e assegurar a aplicação da lei penal, dada a possível fuga dos envolvidos, considerando a complexidade e o alcance da organização criminosa.”



    Por fim, em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia, pois a paciente integra, em tese, organização criminosa (fl. 26), situação excepcional passível de afastar a concessão desse benefício, segundo alguns precedentes do STJ. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    De outro lado, ao indeferir o pedido de liminar em habeas corpus, o Tribunal de Justiça assentou que, em relação ao pleito defensivo de prisão domiciliar, “as crianças foram deixadas com familiares” e “os filhos das requerentes estão amparados, não havendo, por ora, que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar” (evento 4).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente